Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723797-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA CORREA MOREIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Corrêa Moreira contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 236634237 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco Inter S.A., processo n. 0703382-60.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de bem imóvel de sua propriedade, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória. Em razões recursais (Id 72865303), a agravante narra, em suma, ter ajuizado ação anulatória de leilão extrajudicial em desfavor do Banco Inter S.A. em decorrência de vício no procedimento, dada a ausência de notificação pessoal quanto às datas designadas para as praças. Argumenta ser a notificação pessoal exigência legal indispensável. Diz que, de acordo com o entendimento do c. STJ, a ausência de notificação pessoal configura nulidade absoluta do procedimento. Brada ter a falha prejudicado seu direito de preferência na aquisição do imóvel pelo preço da dívida. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência, a CONHECER o presente agravo de instrumento e, em seu mérito, dar-lhe TOTAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada e sua integração, a fim de que seja CONCEDIDA A TUTELA RECURSAL, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões já realizados, bem como de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer, oficiando-se oportunamente o Cartório de Registro de Imóveis. Preparo recolhido (Id 72878845). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Revelam os parcos elementos de informação de início reunidos ao processo de referência, ter sido o bem imóvel localizado à Rua 24, Apto 1307, Lote no 13, Norte, Águas Claras/DF, matrícula n. 308805, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, financiado pela agravante e, em decorrência do contrato estabelecido entre as partes, alienado fiduciariamente à agravada em 21/9/2023 (Id 231408473). Evidencia a documentação que, em 18/2/2025, em decorrência do inadimplemento de parcelas e ausência de purgação da mora no prazo legal, o imóvel teve a propriedade plena consolidada em favor da agravada, no valor de R$ 869.477,95, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei n. 9.514/97, consoante informações da certidão de matrícula de Id 231408473, p. 5. Nada mais. Pois bem. Malgrado a agravante argumente a existência de vício no procedimento de leilão extrajudicial por supostamente não ter sido intimada acerca da realização das hastas marcadas para 28/2/2025 (primeira hasta) e 2/4/2025 (segunda hasta), respectivamente, verdade é que, conforme bem destacou o juízo de referência, “a autora não instruiu a petição inicial com documento essencial para a análise da regularidade do procedimento impugnado, qual seja, o edital do leilão”. Com efeito, a agravante unicamente colacionou ao processo de referência a certidão de matrícula do imóvel (Id 231408473) e o extrato de financiamento (Id 231408472), documentos que, apesar de relevantes ao deslinde da controvérsia, não se prestam, de maneira isolada, a comprovar, de plano, o direito alegado. Ao contrário, até mesmo revelam não ter a agravante realizado, desde o início do financiamento em outubro de 2023, o pagamento de uma única parcela das 240 (duzentos e quarenta) contratadas para a aquisição do bem. Dessa forma, em análise perfunctória, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente, a alegada falha no procedimento de leilão extrajudicial conduzido pelo Banco Inter S.A., apta a ensejar a invalidade do procedimento. Ademais, em que pese a possível existência de relação de consumo, no caso concreto, nos termos da orientação firmada no enunciado n. 297, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, inferir que o Banco Inter S.A. incorreu em qualquer falha no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e cobrança da agravante por meio do leilão supostamente realizado. Dessa maneira, com razão o juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra controvertida e deverá ser esmiuçada em contraditório em tempo real, notadamente quando se percebe do relato da agravante já terem as hastas sido realizadas e não haver qualquer indicativo da consolidação, de fato, da propriedade em favor de eventual arrematante. Plausível, assim, não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC concretamente, tendo em vista que a situação fática demanda dilação probatória, devendo ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a discussão relativa a inobservância de formalidades em leilão envolver a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Admitida a inadimplência do devedor fiduciante, os procedimentos de constituição do devedor em mora estão previstos no art. 26 da Lei 9.514/97. 2. Embora o agravante alegue que o procedimento de consolidação da propriedade em nome do fiduciário e as formalidades para a realização do leilão não foram observados, os documentos anexados aos autos originários não permitem afirmar, prima facie, que os requisitos da Lei n. 9.514/97 foram descumpridos. 3. Em sendo necessária a dilação probatória para elucidação dos fatos alegados, inviável a concessão de liminar. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1969684, 0742630-24.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) – grifos nossos Destarte, inviável a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, eventual vício no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel da parte agravada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) - grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) - grifos nossos Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora